Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0741510-09.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Processo Origem : 0706007-67.2025.8.07.0018 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a ação Cumprimento de Sentença de indenização penal proveniente de condenação penal nos autos do PJe 0704178-11.2021.8.07.0012, proposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM, pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com natureza jurídica de autarquia distrital, em face de JOSÉ MARCELO BARROSO GUIMARÃES, na quantia de R$189.118,52 (cento e oitenta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). O Juízo suscitado determinou a citação do requerido para o pagamento da indenização com as cautelas de praxe (ID 236281093). O requerido não promoveu o pagamento do débito e o Juízo suscitado decidiu intimar o exequente a se manifestar acerca da competência, nos seguintes termos: [...] Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública visando à satisfação de crédito em face de particular, o qual, até o momento, não se encontra representado nos autos por advogado constituído. Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada ainda não foi devidamente intimada. Como se sabe, a competência residual para a execução promovida pela Fazenda Pública contra particular, decorrente de multa penal, é da Vara de Execuções Fiscais: EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019) Embora o presente caso não envolva a execução de multa penal, mas sim a cobrança de indenização por danos fixada em sede criminal, é possível a aplicação, por analogia, do precedente mencionado, dada a similitude na natureza da obrigação e na forma de execução. Ante o exposto, fica intimado o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL (IBRAM) para se manifestar sobre a competência. Prazo de 15 dias, sob pena de se reputar pela concordância tácita. [...] O exequente Distrito Federal discordou do declínio de competência para outro Juízo, O Magistrado do Juízo da Vara de Fazenda Pública, discordando das teses apontadas pelo Distrito Federal, declinou da competência como a seguir transcrito: [...] Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública visando à satisfação de crédito em face de particular, o qual, até o momento, não se encontra representado nos autos por advogado constituído. Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada ainda não foi devidamente intimada. Como se sabe, a competência residual para a execução promovida pela Fazenda Pública contra particular, decorrente de multa penal, é da Vara de Execuções Fiscais: Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)(grifei) Embora o presente caso não envolva a execução de multa penal, mas sim a cobrança de indenização por danos fixada em sede criminal, aplica-se ao caso dos autos a mesma ratio decidendi, uma vez que se trata de sanção criminal, decorrente de dano causado por crime. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e, consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal.[...] Redistribuída a ação para um dos Juízos de Fazenda Pública, este suscitou conflito de competência, conforme se transcreve a seguir: [...] Com fundamento no inciso I e parágrafo único do artigo 953, I, c/c artigo 96, ambos do Código de Processo Civil, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em relação ao Procedimento Comum Cível autuado sob o número 0706007-67.2025.8.07.0018, ajuizado por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, figurando como suscitada a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. O processo foi distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Contudo, aquele juízo declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a esta vara especializada. Maxima reverentia, creio que, no caso sub judice, o ilustre Juiz suscitado não agiu com o acerto que lhe é peculiar. Com efeito, o entendimento que ora se apresenta é o da absoluta incompetência da 1a Vara de Execução Fiscal para a análise e processamento da ação em questão, em razão da distribuição da competência jurisdicional realizada pela Lei de Organização do Distrito Federal, que, por ter natureza funcional, é inderrogável. Segundo o artigo 35 da Lei no 11.697/2008, "Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário." Por outro lado, o artigo 4o, da Resolução no 11 de 25/11/2020 do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que "A 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a partir da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, terá competência para processar e julgar as ações de execução fiscal relativas a créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução a elas correspondentes, exceto as ações previstas no caput do art. 3o desta Resolução." Assim, defende-se que esta vara especializada somente possui competência para analisar as execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal e suas autarquias, bem como os feitos a elas incidentes, tais como os embargos à execução e de terceiro vinculados à pretensão executiva. Do mesmo modo, as ações envolvendo a Fazenda Pública que não se enquadrem na restrita descrição atribuída pelas normas acima citadas são de competência das Varas de Fazenda Pública do DF, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008. Com essas considerações, propugno pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo, de modo a proclamar a competência do Juízo suscitado para processar a presente demanda. [...] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator